Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-62.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. FOTOGRAFIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. IML. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
1. A condenação por lesão corporal exige prova da autoria e da materialidade, admitindo-se, em situações excepcionais, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios idôneos, como fotografias e testemunhos, desde que produzidos sob contraditório judicial (CPP, art. 167).
2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância. A existência de lesões incisas, confirmadas por laudo pericial, fotografias e depoimentos testemunhais, corrobora a versão da vítima e amapara a condenação.
3. A tese de ausência de dolo não se sustenta diante da demonstração de conduta voluntária ou, ao menos, da assunção do risco de produzir o resultado lesivo, caracterizando dolo eventual.
4. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II).
5. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica é in re ipsa e cabível nos termos do Tema no 983 do STJ, devendo ser fixada observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas.
6. Recurso conhecido e não provido.